Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. SOBRESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL AD QUEM.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento da expedição dos requisitórios de pagamento do débito até o trânsito em julgado da ação rescisória proposta em face do título judicial exequendo.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da decisão recorrida ao determinar o sobrestamento da expedição dos requisitórios de pagamento do débito até o trânsito em julgado da ação rescisória.
III. Razões de decidir:
3. O art. 969 do CPC estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória.
4. No caso, o pedido de tutela provisória foi indeferido em 07/06/2024 e a ação rescisória sequer foi conhecida, conforme acórdão da 1a Câmara Cível deste TJDFT, proferido em 19/12/2024.
5. A decisão agravada, ao condicionar a expedição do requisitório ao trânsito em julgado da rescisória, atribuiu-lhe efeito suspensivo inexistente, em violação à competência do órgão responsável pela apreciação da ação rescisória.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1 A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963332, AI 0737872-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1956679, AI 0742359-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 04/01/2025; TJDFT, Acórdão 1956884, AI 0738494-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 29/01/2025.